Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto. tentativa. fração de redução. mantida. furto privilegiado. requisitos preenchidos. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto tentado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) analisar a fração de redução aplicada em razão do crime tentado; e, b) analisar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado.

III. Razões de decidir.

3. Se o réu percorreu parte significativa do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) para o crime tentado.

4. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.